Tribunal: TJPA
Processo: 0809542-76.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809542-76.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDIVALDO NUNES DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE NOVO PROGRESSO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809542-76.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: THIAGO LUÍS ALVES.

PACIENTE: EDIVALDO NUNES DE ARAÚJO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 3
º
, INCISO II, DO CPB.
EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO.
PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE POR ENVOLVER VÁRIOS RÉUS E DIVERSAS TESTEMUNHAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA MANTIDA EM DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
EM 13/07/2022.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A argumentação de excesso de prazo injustificado para apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva, assim como para a formação da culpa são descabidas, uma vez que o processo se encontra em tramitação regular,
em que pese sua complexidade.
Em 13/07/2022,

o juízo inquinado coator analisou o pedido de revogação, indeferindo o mesmo e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 01/09/2022, sendo assim, não está configurado o excesso de prazo aduzido;

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Inteligência da Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 28 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de EDIVALDO NUNES DE ARAÚJO, acusado pela prática do crime do artigo 157, § 3º, inciso II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso.

O impetrante alega, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 05/09/2021, acusado da prática do crime de latrocínio.

Aduz ainda, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) mora de 03 (três) meses para apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, protocolado em 24/03/2022; b) excesso de prazo para a formação da culpa; c) presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para relaxar a prisão cautelar do coacto.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 10200357 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 10258704 - páginas 1 a 3), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
(Doc. Id. nº 10285456 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que no dia 21/06/2019, na Fazenda Vitória, localizada na Vicinal Marajoara, KM 110, município de Novo Progresso, Estado do Pará, o paciente juntamente com os corréus BRUNO TIAGO FERRAZ DE OLIVEIRA e GESSICLECI FERRAZ DE OLIVEIRA, subtraíram, mediante violência física, aproximadamente 300 (trezentas) cabeças de gado da titularidade da vítima JOÃO BATISTA SEQUINEL, com a finalidade de se apoderar dos bovinos pertences à vítima, desapareceram com o ofendido e ceifaram sua vida sem deixar rastros, sendo encontrado apenas um crânio carbonizado com perfurações de balas.

De acordo com as investigações realizadas pela Polícia Civil, o paciente e seu cunhado, o corréu BRUNO THIAGO FERRAZ foram os responsáveis por ceifar a vida da vítima e alienar as cabeças de gado que estavam na propriedade rural do ofendido, pois, de acordo com as declarações prestadas perante a autoridade policial, o coacto juntamente com o corréu, em coautoria com a corré GESSICLECI FERRAZ DE OLIVEIRA, negociaram os bovinos, ceifaram a vida da vítima e desapareceram com seu corpo.

Consta na exordial acusatória que, após o desaparecimento da vítima, o paciente e o corréu BRUNO FERRAZ comercializaram alguns animais da propriedade rural como se fossem de sua titularidade, quais sejam, 183 (cento e oitenta e três) cabeças de gado, pelo valor de R$ 168.700,00 (cento e sessenta oito mil e setecentos reais), sendo este montante distribuído entre EDIVALDO NUNES DE ARAÚJO, BRUNO THIAGO FERRAS e GESSICLECI FERRAZ DE OLIVEIRA.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO
PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

Segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, consta que no dia 24/06/2019, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão temporária do paciente, deferida, sem cumprimento, pela sua evasão do distrito da culpa.

A decisão que recebeu a denúncia bem como decretou a prisão preventiva do paciente e dos demais réus, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução processual e assegurar aplicação da lei penal, foi prolatada no dia 24/09/2019.

Foi expedido edital para citação do paciente e dos demais acusados, os quais
se encontravam em lugar incerto sendo devidamente publicado no Diário de Justiça Eletrônico, com decurso do prazo sem apresentação de resposta à acusação.

O Ministério Público requereu a oitiva das testemunhas, como produção de prova antecipada, conforme artigo 366 do CPP.

Em 13/09/2021, foi feita a juntada da procuração outorgada pelo paciente e pela acusada GESSICLELI FERRAZ DE OLIVEIRA, inclusive com poderes para receber citação.

No dia 08/10/2021, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva ou sua conversão para prisão domiciliar para a acusada GESSICLELI OLIVEIRA. Na mesma data, apresentou resposta à acusação do paciente e da corré anteriormente mencionada.

Apresentados os requerimentos defensivos, em 26/01/2022, foi revogada a prisão preventiva da acusada GESSICLELI OLIVEIRA e mantida em relação ao corréu BRUNO TIAGO FERRAZ DE OLIVEIRA. Em continuidade foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 24/03/2022.

A defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, alegando não haver mais necessidade da custódia cautelar. A audiência de instrução e julgamento designada para 24/03/2022 não se realizou, tendo em vista a ausência de intimação das testemunhas.

Outrossim, a alegação de excesso de prazo para apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva formulado no dia 24/03/2022, e para a formação da culpa é descabida, uma vez que o juízo
a quo
, no dia 13/07/2022, apreciou o referido pedido de revogação, manteve a custódia preventiva do coacto, designando a audiência de instrução e julgamento para 01/09/2022.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do presente
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 28 de julho de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/07/2022